Tribunal: STF
Processo: ARE 1360638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 48) opostos em 24.02.2022 (eDOC 50) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 35):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Bauru – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que manteve a sentença para condenar o recorrente a implantar o benefício de aposentadoria especial em favor da recorrida (eDOC 19).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, b, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 2º; 40, §§ 3º, 4º, III e 8º, da Constituição da República, bem como às Emendas Constitucionais 20/98; 41/03; 47/05; e 103/19. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 25, p. 21): 



    “(...) não se pode conceber que a concessão do benefício perseguido pela recorrida, a “aposentadoria especial”, cuja regulamentação para o serviço público é inexistente, quando se busca na legislação previdenciária do regime geral de previdência as regras de concessão, os requisitos necessários, seja concedida na mesma perspectiva do que aquele que preencheu todos os requisitos de idade e tempo de contribuição, requisitos estes cumulativos e impositivos, exigidos pelas regras de transição das mencionadas Emendas Constitucionais, criando-se um novo benefício, nem ainda previsto pela própria Constituição, o que é veementemente vedado.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Bauru do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 4, p. 2-4):



    “Trata-se de pedido de aposentadoria especial formulado por servidor público municipal, visto contar com mais de 25 anos no exercício de atividades insalubres ou perigosas. 



    (…)



    Observa-se que não há qualquer contrariedade à qualidade do autor como servidor público municipal, tampouco que ocupa o cargo de Vigia desde 3 de agosto de 1990. A celeuma reside na periculosidade das atividades exercidas pelo demandante, bem como na incidência de analogia, para a situação fática trazida à baila, da norma prevista no artigo 57, §1º da Lei nº 8.213/1991. Isto é, se há razões de direito que impõem, atualmente, a integração da referida norma, que rege benefício de trabalhadores no Regime Geral da Previdência Social. 



    Mais do que cediça a discussão, através do tempo, da possibilidade de aplicação de regra sobre aposentadoria especial, no que atine à vinda da integração analógica do Regime Geral da Previdência. A tendência inicial da Corte Maior era de negar, resumidamente, por ausência de previsão legislativa local, norma única na regência da aposentadoria especial em questão. 



    Mas a situação fática apresenta-se inteiramente alterada nos dias de hoje. A citada necessidade de legislação - o que sempre se mostrou facilmente sustentável juridicamente - nunca adveio. Em vista disso, a demora em promover qualquer produção legislativa, para fins de regular o direito que a Constituição Federal prevê a quem labora em situação degradante, passou a ser equiparada à negativa do direito constitucional, visto que não existe norma constitucional vazia de conteúdo. 



    Ora, no que há necessidade de mediação do legislador municipal - o competente, exclusivamente, para editar normas legais sobre o direito de servidor público municipal -, não há discussão de que sua atuação não atingirá a criação do direito em destaque, isto é, o legislador local não produzirá norma tanto para a existência ou para a inexistência do direito de aposentadoria previsto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal - anteriormente à Emenda Constitucional nº 103/2019, que não será considerada nestes autos, tendo em vista que o requerimento administrativo de aposentadoria formulado pelo autor é anterior à mudança no texto constitucional -, e sim, tão somente, a especificação e disciplina do direito (já criado na CF) em tela, nos termos do que ocorreu com a vinda da Lei nº 8.213/1991. 



    Não pode o legislador municipal negar o direito constitucional ou produzir norma que o extinga, sequer norma que restrinja tal direito a ponto de descaracterizá-lo como aposentadoria especial. Deve, sim, legislar nos moldes do que o legislador federal que já dispôs sobre o tema, e fazê-lo logo após a promulgação da Constituição Federal, como ocorreu para os trabalhadores em regime previdenciário geral (CLT). 



    (…)



    No presente caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho elaborado pelo Município de Bauru indica que o autor trabalha com “exposição a roubos e outras espécies de violência física” (fls. 53/54). O Técnico de Segurança do Trabalho da Prefeitura Municipal de Bauru informou que, após realização de visita técnica no local de trabalho do servidor, em fevereiro de 2014, constatou-se que ele realiza seus trabalhos em contato habitual e permanente com atividades e operações perigosas, em consonância com a Portaria nº 1.885/2013 e seu Anexo 3 Atividades e Operações Perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial Norma Regulamentadora nº 16 (fls. 55). 



    No mesmo sentido, o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP confeccionado pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Bauru demonstra que o autor exerceu o cargo de Vigia, lotado no Setor do Gabinete do Prefeito, na Seção de Vigilância, desde 3 de agosto de 1990 (fls. 91/92). Entendo que cabia ao réu rebater, minuciosamente, o fato alegado pelo peticionante de que trabalhava em condições perigosas em data anterior à concessão administrativa do adicional de periculosidade - mesmo porque sempre laborou no mesmo local, exercendo as mesmas atividades - ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, CPC). 



    Deste modo, demonstrado nos autos que o demandante laborou em condições especiais por mais de 25 anos (fls. 36/37), de forma permanente, não ocasional nem intermitente, e de não haver qualquer interrupção do lapso em penalidade administrativa de qualquer natureza que interfira na concessão de aposentadoria. 



    Conclui-se, então, em revista ao caso concreto e ao trazido a estes autos, que a parte autora tem direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, §4º, inciso III, da CF, que impõe aplicação da regra do artigo 57, §1º da Lei Federal nº 8.213/1991, por estarem cumpridos todos seus pressupostos, dentre os quais o tempo de permanência de 25 anos sob condições que prejudicam a saúde ou a integridade física, possuindo o direito à aposentadoria no tempo em que completou o referido período (carência), e seus reflexos financeiros a partir do requerimento administrativo de aposentadoria especial.”



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte, no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, o MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2014:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Ademais, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos requisitos para percepção do adicional de insalubridade e para concessão da aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.142.154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.964-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de vícios na decisão recorrida, tendo em vista que a pretensão da Embargante é sanar a irregularidade consistente na concessão de benefício da aposentadoria especial ao Embargado amparada na Súmula Vinculante 33 com integralidade e paridade, “o que viola os Temas 70 e 139, do STF, como também o disposto nas regras transitórias das EC 41/2003 e 47/2005” (eDOC 48, p. 2), afastando-se, no caso, a necessidade de análise de legislação infraconstitucional ou de reexame de fatos e provas. 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios de omissão e corrigido erro material constante da decisão embargada, para o fim de se reconhecer a violação aos Temas 70 e 139 da repercussão geral, bem como às Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.



    O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 52). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário.



    A decisão embargada foi bem clara ao afirmar que o acordão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91.



    Além disso, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, concluiu-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que impediu o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Mandado de segurança. 4. Aplicação do tema 70, da sistemática de repercussão geral, e conclusão do acórdão recorrido pela inexistência de direito à aposentadoria especial, porquanto o impetrante contava com 20 anos de serviço especial na data do requerimento. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários” (RE 1.238.613-AgR,. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2020). 



    Extraio, ainda, em caso específico, trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.300.645, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 01.09.2021:



    “O recurso não merece prosperar. Registre-se, inicialmente, que o STF reconheceu o direito à paridade e à integralidade aos servidores admitidos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observadas as regras de transição prevista na EC 47, no julgamento do tema 139 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2008. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: 



    (...)



    Além disso, o STF também já consignou que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. (Súmula Vinculante 33) 



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional (arts. 57 e 58, da Lei nº 8.213/91) e nas provas dos autos, consignou que a recorrida preencheu os requisitos necessários para a aposentadoria especial, com direito à integralidade e à paridade dos proventos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido referente ao preenchimento dos requisitos para concessão de aposentadoria especial, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento adotado na origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, com vista a confirmar a data de admissão da recorrida, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.258.311, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.3.2020; RE 1.189.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4.9.2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC”. (grifos nossos)



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022. 



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente